Tribunal: STF
Processo: ARE 1473895
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO.



    1. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Como é de sabença geral, em se tratando de recurso de revista na fase de execução, o seu cabimento é restrito à demonstração de ofensa direta e frontal à literalidade de dispositivo constitucional, nos termos da orientação contida na Súmula n° 266 do TST e no § 2º do art. 896 da CLT. Ante essa restrição, verifica-se que o recurso de revista interposto pela executada, nos tópicos em epígrafe, não se encontra corretamente aparelhado, porque amparado em ofensa a dispositivo infraconstitucional e em existência de divergência jurisprudencial, procedimento em desalinho, conforme asseverado, com a orientação contida na Súmula n° 266 do TST e no § 2º do art. 896 da CLT.



    2. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PARCELAS VINCENDAS. JULGAMENTO FORA DOS LIMITES DA LIDE. O Regional consignou expressamente que o adicional de periculosidade deve ser incluído na folha de pagamento, porque a sentença já transitou em julgado. Asseverou, ainda, que a relação jurídica entre as partes permanece íntegra, dessa forma, não havendo mudança na forma de prestação de serviços, incumbe à executada a obrigação de demonstrar o pagamento do adicional de periculosidade, nos recibos de salários, mês a mês, não havendo falar em decisão extra petita. De fato, para se adotar o entendimento perfilhado pela executada se exigiria o ajuizamento de nova ação pelo exequente para receber aquilo que o próprio título exequendo já deferiu. Não se constata ofensa à garantia constitucional positivada no inciso II do art. 5º da Constituição, na forma exigida pelo art. 896, § 2º, da CLT. Assim, em razão dos limites estreitos a que estão submetidos os processos em execução de sentença, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido. Agravo de instrumento conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LIV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente